Tribunal: TJDFT
Processo: 0713769-96.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0713769-96.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IGO FERREIRA DE OLIVEIRA AGRAVADOS: DIRETOR DA ESCOLA SUPERIOR DE POLÍCIA CIVIL e DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de petição em que o agravante relata que esta Relatoria deferiu a antecipação dos efeitos da tutela recursal do agravo de instrumento por ele interposto para lhe permitir que continue no concurso público para o provimento de vagas no cargo de escrivão de polícia da carreira de Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF). Informa que, na data em que foi proferida a decisão deferitória supramencionada (6.5.2022), a fase em que se encontrava o certame consistia na entrega de exames e avaliação médica presencial e se encerrou aos 8.5.2022. Afirma que, nesta data (ontem), a parte agravada lhe enviou email em razão de determinação judicial para comparecer no mesmo dia (8.5.2022) no local indicado, com o fim de realizar exames biométricos e avaliação médica. Destaca ser residente e domiciliado em Mansidão/BA e requer a concessão de prazo razoável de dezessete (17) dias a contar da liberação do sistema, como deferido aos demais candidatos, para entrega de exames e realização de exame clínico presencial. Requer que a data deste seja informada com antecedência razoável e que seja marcada no último dia dos dezessete (17) concedidos, como o foi em relação aos demais candidatos. Decido. Esta Relatoria deferiu, aos 6.5.2022, a tutela liminar recursal para determinar que o agravante seja reintegrado ao concurso público de escrivão de polícia da carreira da Polícia do Civil do Distrito Federal e prossiga nas demais etapas do certame até o julgamento do mérito do presente agravo de instrumento. A convocação do agravado pela agravante aos 8.5.2022, para comparecer no mesmo dia (8.5.2022) no local por ela indicado para realização de exame biométrico e avaliação médica, implica violação aos princípios da razoabilidade e da isonomia, mormente porque o agravante reside em outro estado (Bahia). Ante o exposto, defiro o requerimento formulado, em atenção ao princípio da isonomia, para determinar que: 1) a parte agravada torne sem efeito a convocação do agravante no dia 8.5.2022 e lhe conceda o prazo de dezessete (17) dias corridos (a contar da liberação a ele do sistema virtual) para apresentação de documentos por meio do sítio eletrônico da banca examinadora; 2) a parte agravada informe ao agravante com a devida antecedência a data em que ele será submetido ao exame clínico presencial, a ser realizado, no mínimo, no último dia útil do prazo deferido; 3) o primeiro agravado (Diretor da Escola Superior de Polícia Civil) seja intimado pessoalmente, por Oficial de Justiça, acerca da presente decisão. Intimem-se. Brasília, 9 de maio de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator